Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711524-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonídia Braga Meireles contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702756-74.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Aduz que foi concedida gratuidade de justiça à Agravante e ao seu representante legal na fase de conhecimento, conforme Acórdão n° 1398192, proferido em 6/2022, e não houve qualquer alteração fática desde então. Registra que o advogado que assina a petição inicial na fase de cumprimento provisório de sentença é o mesmo e que não houve alteração na situação econômica de ambos que autorize a revisão do benefício concedido em segundo grau. Assevera que não há má-fé em pedir o cumprimento da sentença com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais em nome da parte patrocinada, porquanto o advogado também é hipossuficiente e beneficiário de gratuidade de justiça. Na decisão Id. 45656729 foi concedida a gratuidade de justiça à Agravante. Em que pese o deferimento da gratuidade na decisão Id. 45656729, há informação nos autos do Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016 quanto à ausência de capacidade postulatória do Dr. Ariel Gomide Foina, OAB-DF n° 22.125, razão pela qual determino a apresentação de procuração atualizada de sua representada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora